Tribunal: TJMT
Processo: 1008405-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008405-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
AGRAVADO: ALEXS ALMEIDA DA SILVA
Vistos, etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT l que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002135-41.2021.8.11.0004, proposta contra ALEXS ALMEIDA DA SILVA, determinou a emenda da inicial para que, no prazo de 15 dias, comprove a constituição em mora do Agravado, nos termos do art. 2o, § 2o do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação, já que a notificação trazida aos autos, não constituiu o devedor em mora.
Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.
Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Agravante, pois, possibilitará ao Agravado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.
Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta enviada ao endereço declinado no contrato, ou emitida por cartório de títulos e documentos, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69).
Aduz que a notificação acostada à exordial foi devidamente encaminhada para o endereço declinado pelo agravado no contrato, sendo desnecessária a emenda à inicial.
Registra que para a comprovação da mora, basta que a carta seja enviada ao local do destino, qual seja, o mesmo endereço fornecido quando da formalização do contrato pelo réu.
Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que se determine o processamento da ação, com os documentos já colacionados aos autos, e no mérito, o provimento do recurso, com o deferimento da medida liminar, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.
É o breve relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Nota-se que, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 - Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIE-NAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se exre, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL - MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 1. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Ausente comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração da mora. 2. Recurso manifestamente improcedente.” (TJMT – Rai no 73900/2015 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 15/06/2015)
Numa análise perfunctória dos autos, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravado constante no contrato (id no 50649256 – autos de origem, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. no 50649280 - autos de origem, consta que a A.R retornou com especificação “desconhecido”.
Assim, a decisão recorrida não mais fez que cumprir o art, 321 do CPC, o qual determina que não estando a petição inicial devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresentando defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 21 de maio de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora